Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR

1. O art. 58, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, entre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.
2. A não renovação da locação ao término do contrato constitui direito potestativo do locador, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91.
3. A necessidade de notificação prévia para ação de despejo em locação por denúncia vazia é prevista nos casos de contrato por prazo indeterminado (REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), não se referindo a ação de despejo por término de contrato por prazo determinado.
4. Agravo não provido.